Tribunal: STJ
Processo: 2331676-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980964 - SP (2025/0246013-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO DE CARVALHO ROSSINI
ADVOGADO
: CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
AGRAVADO
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021,
§4o, DO CPC.
1. Ação de produção antecipada de provas em que foi proferida decisão
indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
11/11/2025
17/11/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f5b01e0e-abef-4bb8-81a8-adb5cddecaaa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980964 - SP (2025/0246013-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CLAUDIO DE CARVALHO ROSSINI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021,
§4o, DO CPC.
1. Ação de produção antecipada de provas em que foi proferida decisão
indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSE CLAUDIO DE CARVALHO
ROSSINI contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial
que interpusera.
produção antecipada de provas, ajuizada pelo agravante, em face de
Ação:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
Decisão interlocutória:
formulado pelo agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, com determinação de recolhimento das custas e do preparo relativo ao
recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JUSTIÇA GRATUITA.
A declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de veracidade. O
Magistrado, nos termos do
§2o, do
pode determinar a
art. 99,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51612476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 21beaf8e-fe5d-4407-88f7-7a96091a50d1

comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. Atendimento
parcial. A omissão na juntada de documentos, ainda que parcial, faz presumir intenção
deliberada de ocultação de patrimônio. Hipossuficiência não comprovada. Decisão
mantida. Necessidade de recolhimento do preparo relativo a este agravo. Exegese do
do CPC.
art. 102
RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.
alega violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial. Sustenta que: i) a lei determina a presunção da
insuficiência de recursos, até que se prove o contrário, seja por elementos das
provas produzidas ou por meio de impugnação específica da parte adversa; ii) não
há elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a não
concessão do benefício, porquanto juntou documentos demonstrando a
hipossuficiência; iii) há presunção de veracidade sobre a alegação feita pelo
hipossuficiente, pessoa natural; iv) o benefício da gratuidade de justiça pode ser
concedido àqueles que percebem renda mensal de até cinco salários mínimos.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pelo agravante, em razão da ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada (Súmula 7 /STJ e divergência não comprovada),
o que fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, o agravante limita-se a afirmar que, em
Agravo interno:
seu agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão denegatória
proferida na origem foram devidamente atacados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
porquanto não impugnou, de maneira consistente, os seguintes
Súmula 182/STJ,
óbices: Súmula 7 /STJ e divergência não comprovada.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
Documento eletrônico VDA51612476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 21beaf8e-fe5d-4407-88f7-7a96091a50d1

impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art. 1.021,
§1o, do CPC).
De fato, o agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
porquanto não demonstra que os óbices da Súmula 7 /STJ e da
Súmula 182/STJ,
divergência não comprovada foram devidamente impugnados no agravo em recurso
especial, limitando-se a afirmar que todos os fundamentos da decisão denegatória
proferida na origem foram devidamente atacados. Não indica em que parte das
razões do agravo em recurso especial o rebatimento dos referidos óbices foi
efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões do
agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados pelo
Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a afastar
a aplicação da
e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Súmula 182/STJ
Assim, nos termos do
§1o, do CPC, e consoante recente
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
,
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo autônomo
impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 5% sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no § 4o do
do CPC/15.
art. 1.021

Documento eletrônico VDA51612476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 21beaf8e-fe5d-4407-88f7-7a96091a50d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.964 / SP
Número Registro: 2025/0246013-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10534962420248260506 23316761920248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CLAUDIO DE CARVALHO ROSSINI
ADVOGADO : CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
AGRAVADO
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CLAUDIO DE CARVALHO ROSSINI
ADVOGADO : CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
AGRAVADO
: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA52418522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: d604caab-aa6c-4215-aad9-9634c65fd3fd

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: d604caab-aa6c-4215-aad9-9634c65fd3fd